Tribunal: TJMT
Processo: 1022060-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA
REITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto, mantendo decisão que: (i) rejeitou as preliminares, (ii) determinou a inversão do ônus da prova, a incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da citação na ação civil pública e (iii) afastou a realização de perícia. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil (BACEN) e quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso anterior, reconheceu a existência de omissão e determinou novo julgamento sobre essas questões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil em execução individual decorrente de ação civil pública sobre expurgos inflacionários; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 315, afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre devedores solidários, conferindo ao exequente o direito de eleger contra quem direcionará a execução.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também adota entendimento no sentido de que, em execuções individuais oriundas de ação civil pública sobre expurgos inflacionários, é facultado ao credor escolher livremente qual devedor solidário demandará, não sendo cabível o chamamento ao processo da União ou do BACEN.
Embora o contrato tenha sido celebrado antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é admitida com base na jurisprudência do STJ (Tema 411 e REsp 1133872/PB), desde que demonstrados indícios da relação contratual e considerando o dever da instituição financeira de guarda dos documentos.
A inversão do ônus da prova também se justifica pelos princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da distribuição dinâmica do ônus da prova, como forma de assegurar equilíbrio processual e efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração providos, apenas para suprir a omissão, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
A formação de litisconsórcio passivo necessário entre devedores solidários, como União e Banco Central, não é obrigatória em execução individual decorrente de ação civil pública sobre expurgos inflacionários.
A inversão do ônus da prova é cabível nas execuções individuais oriundas de ação civil pública que discute expurgos inflacionários, desde que haja indícios da relação contratual e considerando o dever da instituição financeira de manter os documentos necessários.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 275; CPC, art. 509, §2o; CDC, art. 6o, VIII (em caráter subsidiário); CF/1988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 315; STJ, Tema 411; STJ, REsp 1133872/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.06.2010; TJMT, AI n. 1019062-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.08.2024; TJMT, AI n. 1003226-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022060-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), OSMAR REMPEL - CPF: 203.487.380-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSMAR REMPEL (EMBARGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MARIDALVA REMPEL - CPF: 513.960.761-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIVANIA REMPEL CARVALHO - CPF: 825.011.651-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ROBERTO REMPEL - CPF: 317.902.591-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto, mantendo decisão que: (i) rejeitou as preliminares, (
ii
) determinou a inversão do ônus da prova, a incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da citação na ação civil pública e (
iii
) afastou a realização de perícia. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil (BACEN) e quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso anterior, reconheceu a existência de omissão e determinou novo julgamento sobre essas questões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil em execução individual decorrente de ação civil pública sobre expurgos inflacionários; (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 315, afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre devedores solidários, conferindo ao exequente o direito de eleger contra quem direcionará a execução.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também adota entendimento no sentido de que, em execuções individuais oriundas de ação civil pública sobre expurgos inflacionários, é facultado ao credor escolher livremente qual devedor solidário demandará, não sendo cabível o chamamento ao processo da União ou do BACEN.

Embora o contrato tenha sido celebrado antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é admitida com base na jurisprudência do STJ
(Tema 411 e REsp 1133872/PB), desde que demonstrados indícios da relação contratual e considerando o dever da instituição financeira de guarda dos documentos.

A inversão do ônus da prova também se justifica pelos princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da distribuição dinâmica do ônus da prova, como forma de assegurar equilíbrio processual e efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, apenas para suprir a omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A formação de litisconsórcio passivo necessário entre devedores solidários, como União e Banco Central, não é obrigatória em execução individual decorrente de ação civil pública sobre expurgos inflacionários.

A inversão do ônus da prova é cabível nas execuções individuais oriundas de ação civil pública que discute expurgos inflacionários, desde que haja indícios da relação contratual e considerando o dever da instituição financeira de manter os documentos necessários.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 275; CPC, art. 509, §2o; CDC, art. 6o, VIII (em caráter subsidiário); CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 315; STJ, Tema 411; STJ, REsp 1133872/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.06.2010; TJMT, AI n. 1019062-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.08.2024; TJMT, AI n. 1003226-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022060-64.2025.811.0000

BANCO DO BRASIL S.A. X
ESPÓLIO DE OSMAR REMPEL

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto
pelo BANCO DO BRASIL S.A,
contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
em face do ESPÓLIO DE OSMAR REMPEL, mantendo inalterada a decisão de que
(i) rejeitou as preliminares suscitadas; (
ii
) determinou a inversão do ônus da

prova, a incidência da correção monetária, a incidência de juros moratórios a contar da

citação na ação civil pública e; (
iii
) rejeitou o pedido de perícia.

Na ocasião, os embargantes manejaram os
Aclaratórios
, para eliminar
omissão e obscuridade quanto ao
enfrentado
d
a tese atinente à possibilidade de chamamento ao processo dos devedores

solidários, União Federal e o BACEN
, além da discussão quanto a inversão do ônus da prova, que entende ser indevida no presente caso.

Em uma primeira oportunidade, esta Câmara deliberou pelo desprovimento do recurso (id n.
196057169
).

No entanto, com a interposição do Recurso Especial de n.o
2638658
-MT, pelo embargante, o Superior Tribunal de Justiça
deu provimento ao recurso
provimento para reconhecer a omissão, para que que se realize novo julgamento e seja analisada a
s questões relativas
a
o chamamento ao processo da União e do BACEN
e
à
inversão do ônus da prova
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante narrado,
o Superior

Tribunal de Justiça, ao julgar o
Agravo em Recurso Especial
no 2109296-MT,
deu provimento ao recurso
para determinar que esta Corte aprecie a questão atinente
a
s teses relacionadas à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN, bem como quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

No tocante à suposta omissão quanto ao chamamento da União e do Banco Central do Brasil para integrar o polo passivo da lide, razão não assiste ao embargante.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que não há obrigatoriedade na formação de litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao exequente eleger contra quem pretende direcionar a execução, entendimento este já solidificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quando do julgamento do Tema 315, que fixou a seguinte tese:

A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo
passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem firmado orientação uniforme, consoante se depreende dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) – CÉDULA RURAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BACEN – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo
necessário entre os entes, eis que todos respondem

pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC,
sendo descabido o chamamento ao processo
.

É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2o, do CPC.

Os cálculos são meramente aritméticos, de atualização entre a correção monetária que foi praticada à época e a realmente devida, não sendo necessária qualquer expertise para sua elaboração.

(N.U 1019062-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO (CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN) – PRELIMINARES REJEITADAS

– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVODIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC
–- COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INDICE BTN (41,28%) SOBRE CÉDULA RURAL – VIABILIDADE – DEMAIS TÓPICOS (JUROS DE MORA, PLANO COLLOR E DE PERCENTUAL UTILIZADO PARA CORREÇÃO DA CÉDULA E SUA EVENTUAL LEGALIDADE) – AUSÊNCIA DE ABORDAGEM NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

(N.U 1003226-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)

No que tange à inversão do ônus da prova, embora o juízo singular tenha fundamentado sua decisão no artigo 6o, VIII, do CDC, constata-se que o contrato objeto da liquidação foi firmado em março de 1988, ou seja, ante
s mesmo da
vigência do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, independentemente da aplicação direta do CDC, a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 411, reconhece que, nas execuções individuais oriundas da Ação Civil Pública que discutiu expurgos inflacionários, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que demonstrados indícios mínimos da relação contratual, considerando também o dever de guarda da instituição financeira sobre os documentos.

No presente caso, há elementos que comprovam a existência da relação contratual – notadamente
d
a cédula rural pignoratícia apresentada – circunstância que permite, sim, a inversão do ônus da prova quanto à exibição de extratos de evolução do contrato, histórico de pagamentos e quitações.

Em outro termo, a

natureza da demanda, fundada em contrato firmado na década de 1980, reforça esse cenário, na medida em que somente a instituição financeira detém os registros necessários para aferição da evolução contratual
.

Assim, a

inversão do ônus da prova

se impõe por força dos princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da distribuição dinâmica do ônus da prova, como mecanismo de equilíbrio processual e efetividade da tutela jurisdicional.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025